Tribunal: TJES
Processo: 5034199-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034199-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANUSA NASCIMENTO CONCEICAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034199-53.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: VANUSA NASCIMENTO CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. DESCONTOS LIMITADOS JUDICIALMENTE A 30%. DESCONTO REALIZADO NOS LIMITES PREVISTOS DA DECISÃO JUDICIAL. ABUSIVIDADE APENAS QUANTO AO BLOQUEIO INTEGRAL DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL DEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alega a autora alega que sofreu bloqueio indevido e reiterado de valores depositados em sua conta corrente, de natureza alimentar, inclusive com suspensão de funções essenciais como PIX e débito automático, apesar de já existir decisão judicial anterior (processo nº 5001140-79.2020.8.08.0035) determinando a limitação de descontos a 30% dos vencimentos para quitação dos empréstimos contraídos junto a requerida.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a restituição do valor do valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), bem como o pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o banco réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a celebração de contrato de renegociação após o ajuizamento da ação implica em perda superveniente do objeto da ação; (ii) se houve a retenção integral da remuneração da consumidora para quitação de débito bancário e se conduta configura prática abusiva; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese.

III – PRELIMINAR

4.

Quanto a preliminar suscitada pelo Recorrente de perda superveniente do objeto, asseverando que a celebração de contrato de renegociação após o ajuizamento da ação
implica em extinção do processo diante da novação da dívida, compete esclarecer que o novo instrumento contratual firmado ente as partes, apesar de substituir as dívidas originais contraídas junto a requerida, por ausência previsão expressa, não resolve, por si, a potencial responsabilização civil da Ré quanto a alegada retenção integral de sua remuneração para quitação da dívida vigente à época do ajuizamento da ação, e muito menos a falha narrada inicial quanto indisponibilização dos serviços bancários contratados pela consumidora, em especial o bloqueio de acesso a conta corrente e demais recursos de sua conta, de modo que rejeita-se a preliminar.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

5. A priori, não implica em abusividade a retenção de salário por dívidas de crédito, haja vista que o C. STJ possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.085) no sentido de serem
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
Todavia, a Corte Superior possui precedentes no sentido de limitar os descontos na folha de pagamento no percentual de 30% do salário do correntista, a fim de que o restante lhe mantenha o sustento. Cito precedente:
“[...] 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes[...]” (STJ - AgInt no REsp: 1565533 PR 2015/0281713-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2016)”.

6. Nesse sentido, em análise detida as provas acostadas aos autos, é possível identificar que o comando judicial da sentença proferida nos autos do processo de nº 5001140-79.2020.8.08.0035 de fato não específica se o desconto/retenção no limite de 30 %, deve ser aplicado apenas aos proventos da requerente através da folha de pagamento (ID 35040836). A propósito, a petição inicial do referido processo restringiu o pedido apenas a limitação da retenção ao percentual de 30%, sem qualquer menção ou qualquer tipo de pleito para que fosse restringida a possibilidade de descontos em conta corrente, de modo que não vislumbra-se qualquer irregularidade, a luz inclusive dos precedentes retrocitados, quanto a possibilidade de descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos.

7. Dito isto, a controvérsia, cinge-se à analisar os efeitos da decisão judicial proferida no processo nº 5001140-79.2020.8.08.0035 para retenção de valores ao limite de 30 % pautada na alegação de que a Ré teria retido 100 % dos rendimentos da Requerente a partir do mês de agosto de 2023. Pois bem, a este respeito, debruçando-se novamente à documentação trazidas pelas partes, é possível concluir que não houve desconto integral de salário, muito menos considerando todos os rendimentos salariais da autora (totalidade dos rendimentos advindos dos três vínculos de trabalho da requerente evidenciados pelos contracheques acostados à própria inicial). Destarte, os descontos mensais realizados pela Requerida em conta corrente somando o valor retido na folha de pagamento do vínculo da Ré com a Prefeitura de Cariacica, resultaram no total de R$ 778,97 retidos pelo Banco com objetivo de amortizar dívida de empréstimo existente entre as partes, o que não representa por sua vez o saldo integral de seus rendimentos, de cerca de R$ 6.000,00 líquidos.

8. Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desrespeito aos contornos da decisão judicial transitada em julgado
proferida nos autos do processo de
nº 5001140-79.2020.8.08.0035 quanto a limitação de 30 % imposta para descontos dos rendimentos da Requerente como meio de amortização de dívida oriunda de contrato de empréstimo entre as partes, de modo que deve ser afastada a condenação em danos materiais pronunciada pelo juízo de origem.

9. Por outro lado, apesar das retenções não terem contemplado o total de rendimentos da requerente para fins de adimplemento do empréstimo contraído, foi possível aferir das provas que, na verdade, existia saldo em conta, mas apenas o acesso a conta corrente e seus serviços (saque, pix e cartão de débito) estavam restritos, de modo que a Requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade dos serviços bancários prestados a Autora, e muito menos justificar o ocorrido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis), de modo que esta situação revela nítida falha na prestação do serviço da Ré.

10. Diante disso, no que se refere aos danos morais, tem-se que o bloqueio injustificado da conta da autora, configura abalo à dignidade da autora, não se tratando de mero dissabor cotidiano, principalmente pelo fato de o consumidor ter ficado dias sem conseguir utilizar os seus recursos financeiros, caracterizando, portanto, dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a condenação a título de danos morais merece ser mantida nos seus exatos termos.

V - DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido de dano material formulado na exordial. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)